Tribunal: TJBA
Processo: 8032875-54.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032875-54.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES/APELADOS: MARILENE DE JESUS SANTOS E OUTRO

Advogado(s)
:
ESTER CERQUEIRA TEIXEIRA, JOAO VITOR GOMES DOS SANTOS, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, ESTER CERQUEIRA TEIXEIRA, JOAO VITOR GOMES DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. COELBA.
ALEGAÇÃO DE

OCORRÊNCIA DE FRAUDE NO MEDIDOR. PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO, SEM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO DESVIO DE ENERGIA E, AINDA, DA ELEVAÇÃO DO CONSUMO, APÓS A INSPEÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO MEDIDOR. COBRANÇA ABUSIVA DE MULTA. AFASTAMENTO DA PENALIDADE. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. APELOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações simultâneas n. 8032875-54.2022.8.05.0080, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO

aos recursos, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.